Tribunal: TJSP
Processo: 0001370-83.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001370-83.2020.8.26.0496, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO DE ABREU DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para cassar a decisão guerreada e determinar a realização do exame
criminológico por comissão multidisciplinar, a fim de fundamentar eventual gozo dos
benefícios do livramento condicional e da progressão de regime, com o consequente
retorno do agravado ao regime fechado. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001370-83.2020.8.26.0496 -Voto no 9798
2
VOTO no 9798
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001370-83.2020.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto
VARA DE ORIGEM: DEECRIM - UR6
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Guacy Sibille Leite
Agravante: Ministério Público
Agravado: Bruno de Abreu de Oliveira
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fls. 107/109, que deferiu ao sentenciado Bruno
de Abreu de Oliveira o livramento condicional, sem a realização de exame
criminológico.
Inconformado, recorre o Ministério Público, sustentando que o
sentenciado cumpre pena pela prática de crime grave (roubo majorado por
emprego de arma), tendo cometido falta grave durante a execução da pena,
com a consequente regressão para o regime prisional fechado. Requer a
cassação da decisão que deferiu o livramento condicional, porquanto “a
gravidade da conduta do agravado e seu histórico prisional (prática de falta
grave), associados ao regime fechado de cumprimento de pena privativa de
liberdade, indicam a inexistência de mérito para o LIVRAMENTO
CONDICIONAL”.
Subsidiariamente,
requer
a
realização
do
exame
criminológico, buscando uma melhor análise do requisito subjetivo para fins de
livramento condicional e progressão de regime, benefícios cujos lapsos
temporais para fruição foram atingidos em 24/02/2019 e 29/03/2019,
respectivamente. Salienta, ainda, que “o exame criminológico, embora não
obrigatório, faz-se necessário à presente hipótese, sob pena de concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001370-83.2020.8.26.0496 -Voto no 9798
3
temerária de benefício, O QUE IMPÕE A REFORMA DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA SE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO E SUA ANÁLISE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE
REGIME”. Por fim, requer o prequestionamento da matéria para eventual
interposição de recurso especial (fls. 01/43).
Contraminutado o recurso (fls. 115/120), foi mantida a r. decisão
(fl. 121) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento (fls.
129/146).
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, pela prática de crime de roubo, com término previsto para o
cumprimento em 13/09/2022 (fls. 101/102).
Alegando ter preenchido as condições legais, pleiteou a
concessão de livramento condicional ou, subsidiariamente, a progressão para
o regime semiaberto (fl. 88 dos autos principais).
Houve requerimento do Ministério Público, visando à realização
de exame criminológico, “haja vista que o sentenciado foi condenado pela
prática de roubo” (sic, fl. 103).
Com todo respeito ao entendimento contrário, o agravo merece
ser provido.
No caso em comento, de se ver que o bom comportamento
carcerário do sentenciado (fl. 95) é insuficiente para atestar, por si só, o
cumprimento do requisito subjetivo, devendo o juiz considerar a existência de
falta disciplinar grave, prática de novos delitos no curso de benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001370-83.2020.8.26.0496 -Voto no 9798
4
concedidos e, até mesmo, a forma de cometimento dos delitos. Enfim, tudo o
que possa demonstrar a personalidade do sentenciado, para não se colocar
em risco a sociedade, principalmente, porque em livramento condicional o
sentenciado estará solto.
A propósito:
“Por óbvio que o reeducando que cometeu delitos de muita
gravidade possui um maior grau de periculosidade e índole
voltada para a criminalidade, não podendo ser colocado em
liberdade sem uma maior atenção, sob pena de representar um
perigo para a sociedade” (TJSP, Agravo em Execução no
0032179-65.2015, Des. Sérgio Ribas, j. 06.08.2015)
“A ausência de periculosidade em face de indivíduo que pratica
crimes graves, como os da hipótese, não se apura com
declaração de bom comportamento, até porque o conceito de
bom comportamento não é necessariamente alinhado ao
de ausência de periculosidade. Bom comportamento todos
presidiários devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o
sentenciado é perigoso ou não. Não se trata, de outra parte, de
considerar o fato já julgado na mensuração da periculosidade
do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente de crimes
graves, pelos quais foi condenado seriamente, está habilitado a
aproximar-se da sociedade, sem risco ou com risco mínimo.”
(TJSP, Agravo em Execução no 7000364-47.2016.8.26.0047,
Des. Pinheiro Franco, j. 16.02.2017).
Portanto, incabível a concessão do livramento condicional, sem
que seja comprovado ser o agravado merecedor do benefício, para não
colocar em risco a sociedade, principalmente, pelo fato de ter sido condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001370-83.2020.8.26.0496 -Voto no 9798
5
por crime grave (roubo) e possuir longa pena a cumprir, a demonstrar a
personalidade desabonadora.
De outra parte, conforme entendimento desta Câmara, a Lei de
Execução, com a reforma de 2003, não aboliu o exame criminológico, devendo
os condenados por crimes graves e praticados com violência ou grave ameaça
a pessoa, como no caso em comento, serem submetidos à avaliação técnica.
Destarte, nesse contexto, necessária se faz a realização de
exame criminológico, para se aferir a assimilação da terapêutica penal e
verificar se há elementos indicativos de que não voltará a delinquir.
Por fim, no que tange às matérias prequestionadas, tem-se que
os princípios e as garantias constitucionais foram satisfatoriamente garantidos,
em obediência aos dispositivos legais pertinentes aos temas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar a
decisão guerreada e determinar a realização do exame criminológico por
comissão multidisciplinar, a fim de fundamentar eventual gozo dos benefícios
do livramento condicional e da progressão de regime, com o consequente
retorno do agravado ao regime fechado.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator